Tribunal: TJMT
Processo: 1013267-05.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013267-05.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (AUTOR), TANGARA DA SERRA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.954.047/0001-82 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MÉRITO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI MUNICIPAL Nº. 6.272/2024 – LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO QUE REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº. 3.129/2009 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA QUE ESTABELECE NORMAS PARA ARRECADAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXTRAJUDICIAL (PROTESTO) E OUTRAS PROVIDÊNCIAS – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – ARTIGO 190 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FLAGRANTE INTERFERÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO EM AMBIENTE DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO - VÍCIO FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGISLATIVA MUNICIPAL - PROCEDÊNCIA.

Padece de inconstitucionalidade por vício forma e consequentemente ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no artigo 190 da Constituição de Mato Grosso, lei de iniciativa da Câmara Municipal que revoga a Lei Municipal nº. 3.129/2009 que autoriza Ao Chefe do Poder Executivo, enviar para protesto e estabelece normas para a arrecadação da dívida ativa extrajudicialmente (protesto) e a desenvolver campanha que objetive a regularização de débitos dos contribuintes, visto adentrar em seara de matéria exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 6.272/2024, de autoria do Poder Legislativo Municipal, versando sobre a revogação da Lei Municipal nº 3.129, de 01 de junho de 2009 que autoriza o Chefe do Poder Executivo a enviar para protesto e estabelece normas para a arrecadação da dívida ativa extrajudicialmente (protesto) e a desenvolver campanha que objetive a regularização de débitos dos contribuintes, entre outras providências.

Relata, inicialmente, a norma do legislativo municipal viola princípios e regras constitucionais atinentes à separação dos poderes (artigos. 2º da CF e 190 da Constituição Estadual), à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, além de gerar prejuízo à administração e aos contribuintes, uma vez que a revogação da Lei 3.129/09 infringe as diretrizes estabelecidas pelo STF, a Resolução do Conselho Nacional de Justiça, bem como o Termo de Cooperação Técnica nº 22/2022 firmado entre o Município e o NUPEMEC do Poder Judiciário, afirmando ainda que a referida norma combatida, impede o município de desenvolver campanhas com o objetivo de regularização de débitos dos contribuintes, encaminhar a Dívida Ativa inscrita para protesto junto ao Cartório de Protesto de títulos e documentos – diminuindo, sobremaneira, a arrecadação – afetando o princípio da eficiência administrativa, a independência dos poderes e a supremacia do interesse público.

Intimada a se manifestar, a Câmara Municipal, deixou transcorrer o prazo para manifestação.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, através do Subprocurador-Geral, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo deferimento do pedido.

A análise cautelar do pedido foi postergado à apresentação de informações.

Em respeito ao princípio da celeridade processual e em razão do pedido cautelar confundir-se com o próprio mérito da demanda, submeto a presente ação à apreciação do colegiado para decisão meritória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, em respeito ao princípio da celeridade processual, bem como entendendo inexistir prejuízo às partes interessadas, adoto o rito abreviado, disposto no art. 12 da Lei nº 9.868/1999, de modo a viabilizar o julgamento do mérito da ação, conforme:

"Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação."

Oportuno ressaltar que a presente demanda versa sobre a ocorrência ou não de lesão ao princípio da separação dos poderes.

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito do Município de Tangará da Serra-MT com a pretensão de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 6.272/2024, de autoria do Poder Legislativo municipal, versando sobre a revogação da Lei Municipal nº. 3.129, de 01 de junho de 2009 que autoriza o Chefe do Poder Executivo a enviar para protesto e estabelece normas para a arrecadação da dívida ativa extrajudicialmente (protesto) e a desenvolver campanha que objetive a regularização de débitos dos contribuintes, entre outras providências.

Sustenta o requerente que a normal supramencionada impõe impedimento a municipalidade de desenvolver campanhas com o objetivo de regularização de débitos dos contribuintes, encaminhar a Dívida Ativa inscrita para protesto junto ao Cartório de Protesto de títulos e documentos – diminuindo, sobremaneira, a arrecadação – afetando o princípio da eficiência administrativa, a independência dos poderes e a supremacia do interesse público.

Não se olvida que a ingerência de um poder sob o outro é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, retratado, no âmbito municipal, no artigo 190, caput da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, decidiu essa egrégia Corte Estadual de Justiça:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5º DA LEI N. 1.928/2018 DO MUNICÍPIO DE POXORÉU – DISPOSITIVO ACRESCENTADO PELA EMENDA ADITIVA N. 001/2018 DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – IMPOSIÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE PRAZO PARA A REGULAMENTAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS GUARDAS MUNICIPAIS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA – MATÉRIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – AFRONTA AO ART. 190 DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO E PRINCÍPIO DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA MUNICIPAL IMPUGNADA. Ofende o princípio da harmonia e da independência entre os poderes, previsto no art. 190 da Constituição de Mato Grosso, a proposta de emenda aditiva de iniciativa da Câmara Municipal que impõe obrigação ao Chefe do Poder Executivo, para regulamentar o pagamento de adicional de periculosidade dos guardas municipais, matéria de sabidamente reservada ao alcaide. “É inconstitucional qualquer tentativa do Poder Legislativo de definir previamente conteúdos ou estabelecer prazos para que o Poder Executivo, em relação às matérias afetas a sua iniciativa, apresente proposições legislativas, mesmo em sede da Constituição estadual, porquanto ofende, na seara administrativa, a garantia de gestão superior dada ao Chefe daquele poder.” (STF - ADI 179). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (TJ/MT, ADI 1008729-88.2018.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 19.06.2019)

Importante mencionar que a norma (Lei Municipal nº 6.272, de 03 de abril de 2024) foi embrionariamente deflagrada pela Câmara Municipal de Tangará da Serra-MT, ou seja, pelo Poder Legislativo, tendo por ponto matriz, revogar a Lei 3.129/09, consequentemente interferindo na arrecadação da dívida ativa extrajudicial, impactando na organização administrativa do Poder Executivo Municipal.

O artigo 195 da Constituição Estadual prevê as leis que são de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme:

"Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração."
(destacado)

Ao analisar o referido dispositivo legal, observa-se existir hipótese prevendo ser competência privativa do Chefe do Executivo tratar de matérias orçamentárias e tributárias, estando dentro desse parâmetro legal, celebrar convênio para o protesto das certidões de dívida ativa.

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lorena. LM nº 3.880/20 de 4-5-2020. Revogação da LM nº 3.843/19 de 2-5-2019, que autorizava o Poder Executivo a celebrar convênio para o protesto das certidões de dívida ativa. Vício de iniciativa. Separação de Poderes. Violação aos art. 5º, 25, 47, II e XIV, e 144 da Constituição Estadual. – A LM nº 3.880 de 4-5-2020, do Município de Lorena, tem como objeto único a revogação da LM nº 3.843/19, que autorizava o Poder Executivo a celebrar convênio com o Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil - Seção São Paulo e com o 1º e 2º Tabelionatos de Notas e Protestos de Letras e Títulos da Comarca de Lorena/SP com objetivo de efetuar o protesto das certidões de dívida ativa do Município. A norma impugnada não invade a competência do Poder Executivo para dispor acerca de atos de gestão administrativa, o que violaria a separação de Poderes; pelo contrário, ela revoga a lei que autorizava a celebração de convênio por entender que a prática deste ato é privativa do Poder Executivo, prescindindo de autorização de outro Poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Órgão Especial. – Ação improcedente.” (TJ-SP - ADI: 21597743720208260000 SP 2159774-37.2020.8.26.0000, Relator: Torres de Carvalho, Data de Julgamento: 31/03/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/04/2021)

Assim, se deduz que a pretensão reclamada pelo requerente, se amolda às hipóteses constitucionais de competência privativa do Chefe do Executivo, de sorte que há espaço para se reconhecer cenário de vício de iniciativa no processo legislativo.

Nesse sentido:

“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 11.750/2002 do Estado do Rio Grande do Sul. Projeto “Escotismo Escola”. 3. Ofendem a competência privativa do Chefe do Executivo para iniciar o processo legislativo normas que criem atribuições para órgão da administração pública. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (STF, ADI 2.807/RS, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19.03.2020)

Dessa forma, se o Poder Legislativo apresenta projeto de lei cuja iniciativa caberia ao chefe do Poder Executivo Municipal, fica evidente o vício de iniciativa, que resulta em inconstitucionalidade formal subjetiva, impactando diretamente e alterando o funcionamento da Administração Pública.

Posto isso,
julgo procedente
esta ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucional a Lei Municipal nº 6.272/2024.

Oficie-se o Executivo Municipal de Tangará da Serra para as providências devidas, encaminhando-lhe cópia do presente acórdão.

Notifique-se o chefe do Poder Legislativo de Tangará da Serra para os fins de
mister
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024